Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à agravante interna Odília Leite de Santana para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do agravo interno formulado em contrarrazões recursais pela Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis Zona Norte no prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora